Tribunal: TJSP
Processo: 1017264-73.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
RECURSO – As alegações da parte apelante, não deduzidas na inicial, mas apenas e tão somente, na réplica, ou seja, após a citação e o oferecimento de contestação pelo réu, não podem ser conhecidas, sob pena de afronta aos princípios da adstrição e congruência, e caracteriza julgamento extra-petita, com violação do disposto nos arts. 141, 329, I, 319, III, e 492, do CPC/2015, o que compreende, no

Ementa:
RECURSO – As alegações da parte apelante, não deduzidas na inicial, mas apenas e tão somente, na réplica, ou seja, após a citação e o oferecimento de contestação pelo réu, não podem ser conhecidas, sob pena de afronta aos princípios da adstrição e congruência, e caracteriza julgamento extra-petita, com violação do disposto nos arts. 141, 329, I, 319, III, e 492, do CPC/2015, o que compreende, no caso dos autos, as alegações de que: (a) "não comprovou a Apelada o serviço prestado pois nunca houve a entrega do notebook"; (b) "impugnou estas provas, pois elas não servem para comprovar que a autora cumpriu com sua obrigação, que a autora prestou seus serviços cobrados nas faturas mensais"; (c) "a ré não especifica os valores que diz ter especificado nas faturas mensais, onde pela ré foi informado que o valor a ser pago seria de R$ 169,90, composto entre speedy (R$ 49,90), plano de minutos (R$ 55,00) e posto informática (R$ 65,00), apenas são especificados os "planos de minutos" e "cobrança de terceiros", sendo este último o serviço que esta ré nunca realizou, mas sempre cobrou"; (d) "os valores cobrados pela ré, referentes ao serviço de terceiro e speedy são indevidos, pois não houve esta prestação de serviços por parte da ré, pois nunca cumpriu com sua obrigação e não comprovou a ré ter o realizado, mas foram pagos mensalmente por este autor"; (e) "a Apelada cobrou por serviços que nunca prestou ou realizou, devendo serem devolvidos em dobro estes valores".
RECURSO – Apelação – Na espécie, da simples leitura do apelo oferecido, verifica-se que a parte apelante ofereceu apelação, sem apresentar um único fundamento apto, para demonstrar o desacerto da r. sentença, quanto ao julgamento de improcedência da ação embasado na demonstração pela empresa de telefonia da contratação dos serviços impugnados na inicial pela parte autora, que sustentou a inexistência da contratação - Reconhecimento de que as razões oferecidas pela parte apelante não atendem o requisito do inciso II, do art. 1.010, do CPC/2015, por não atacarem os fundamentos da r. sentença, aptos, por si só, para o julgamento de improcedência da ação e de extinção do processo, na forma do artigo 487, inciso I do CPC, impondo-se, em consequência, o não conhecimento do recurso – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1

Apelação Cível no 1017264-73.2018.8.26.0554
Registro: 2020.0000867517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017264-73.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
ERICK RODRIGUES FERREIRA DE MELO E SILVA, é apelada
TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2

Apelação Cível no 1017264-73.2018.8.26.0554
VOTO no 36738
Apelação Cível no 1017264-73.2018.8.26.0554
Comarca: Santo André - 3a Vara Cível
Apelante: Erick Rodrigues Ferreira de Melo e Silva
Apelado: Telefônica Brasil S/A
RECURSO
As alegações da parte apelante, não
deduzidas na inicial, mas apenas e tão somente, na
réplica, ou seja, após a citação e o oferecimento de
contestação pelo réu, não podem ser conhecidas, sob
pena de afronta aos princípios da adstrição e
congruência, e caracteriza julgamento extra-petita, com
violação do disposto nos arts. 141, 329, I, 319, III, e 492,
do CPC/2015, o que compreende, no caso dos autos, as
alegações de que: (a) “não comprovou a Apelada o
serviço prestado pois nunca houve a entrega do
notebook”; (b) “impugnou estas provas, pois elas não
servem para comprovar que a autora cumpriu com sua
obrigação, que a autora prestou seus serviços cobrados
nas faturas mensais”; (c) “a ré não especifica os valores
que diz ter especificado nas faturas mensais, onde pela ré
foi informado que o valor a ser pago seria de R$ 169,90,
composto entre speedy (R$ 49,90), plano de minutos (R$
55,00) e posto informática (R$ 65,00), apenas são
especificados os “planos de minutos” e “cobrança de
terceiros”, sendo este último o serviço que esta ré nunca
realizou, mas sempre cobrou”; (d) “os valores cobrados
pela ré, referentes ao serviço de terceiro e speedy são
indevidos, pois não houve esta prestação de serviços por
parte da ré, pois nunca cumpriu com sua obrigação e não
comprovou a ré ter o realizado, mas foram pagos
mensalmente por este autor”; (e) “a Apelada cobrou por
serviços que nunca prestou ou realizou, devendo serem
devolvidos em dobro estes valores”.
RECURSO Apelação Na espécie, da simples leitura
do apelo oferecido, verifica-se que a parte apelante
ofereceu apelação, sem apresentar um único fundamento
apto, para demonstrar o desacerto da r. sentença, quanto
ao julgamento de improcedência da ação embasado na
demonstração pela empresa de telefonia da contratação
dos serviços impugnados na inicial pela parte autora, que
sustentou
a
inexistência
da
contratação
-
Reconhecimento de que as razões oferecidas pela parte
apelante não atendem o requisito do inciso II, do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3

Apelação Cível no 1017264-73.2018.8.26.0554
1.010, do CPC/2015, por não atacarem os fundamentos
da r. sentença, aptos, por si só, para o julgamento de
improcedência da ação e de extinção do processo, na
forma do artigo 487, inciso I do CPC, impondo-se, em
consequência, o não conhecimento do recurso Recurso
não conhecido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 177/179, com
embargos de declaração rejeitados a fls. 187, acrescenta-se que a ação foi julgada
nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo improcedente a ação e resolvo o
mérito nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Em razão da
sucumbência, condeno o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa,
com fundamento no art. 85, § 6o do Código de Processo Civil. Revogo a tutela
deferida. P.R.I.”
Apelação da parte autora (fls. 189/197), sustentando
que: (a) “não comprovou a Apelada o serviço prestado pois nunca houve a entrega
do notebook”; (b) “impugnou estas provas, pois elas não servem para comprovar
que a autora cumpriu com sua obrigação, que a autora prestou seus serviços
cobrados nas faturas mensais”; (c) “a ré não especifica os valores que diz ter
especificado nas faturas mensais, onde pela ré foi informado que o valor a ser
pago seria de R$ 169,90, composto entre speedy (R$ 49,90), plano de minutos (R$
55,00) e posto informática (R$ 65,00), apenas são especificados os “planos de
minutos” e “cobrança de terceiros”, sendo este último o serviço que esta ré nunca
realizou, mas sempre cobrou”; (d) “os valores cobrados pela ré, referentes ao
serviço de terceiro e speedy são indevidos, pois não houve esta prestação de
serviços por parte da ré, pois nunca cumpriu com sua obrigação e não comprovou
a ré ter o realizado, mas foram pagos mensalmente por este autor”; (e) “a Apelada
cobrou por serviços que nunca prestou ou realizou, devendo serem devolvidos em
dobro estes valores”.
O recurso foi processado, com resposta da parte
apelada (fls. 202/207), insistindo na manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora apelante é
que o recurso seja provido, para reformar a r. sentença, a fim de julgar procedentes
os pedidos da inicial.
2. As alegações da parte apelante, não deduzidas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4

Apelação Cível no 1017264-73.2018.8.26.0554
inicial, mas apenas e tão somente, na réplica, ou seja, após a citação e o
oferecimento de contestação pelo réu, não podem ser conhecidas, sob pena de
afronta aos princípios da adstrição e congruência, e caracteriza julgamento extra-
petita, com violação do disposto nos arts. 141, 329, I, 319, III, e 492, do
CPC/2015, o que compreende, no caso dos autos, as alegações de que: (a) “não
comprovou a Apelada o serviço prestado pois nunca houve a entrega do
notebook”; (b) “impugnou estas provas, pois elas não servem para comprovar que
a autora cumpriu com sua obrigação, que a autora prestou seus serviços cobrados
nas faturas mensais”; (c) “a ré não especifica os valores que diz ter especificado
nas faturas mensais, onde pela ré foi informado que o valor a ser pago seria de R$
169,90, composto entre speedy (R$ 49,90), plano de minutos (R$ 55,00) e posto
informática (R$ 65,00), apenas são especificados os “planos de minutos” e
“cobrança de terceiros”, sendo este último o serviço que esta ré nunca realizou,
mas sempre cobrou”; (d) “os valores cobrados pela ré, referentes ao serviço de
terceiro e speedy são indevidos, pois não houve esta prestação de serviços por
parte da ré, pois nunca cumpriu com sua obrigação e não comprovou a ré ter o
realizado, mas foram pagos mensalmente por este autor”; (e) “a Apelada cobrou
por serviços que nunca prestou ou realizou, devendo serem devolvidos em dobro
estes valores”.
Na petição inicial, relativamente à tarifa objeto da
ação, limitou-se a parte autora a alegar que “sequer autorizou que fosse realizado
qualquer desconto em sua conta de linha telefônica mensal” (fls. 03) e “não
contratou os serviços prestados pela Requerida Telefônica Brasil S.A” (fls. 05).
Omissões e obscuridades da inicial não podem ser
interpretadas em benefício de quem a redigiu, visto que impedem o exato
conhecimento da pretensão deduzida, cerceando o direito de defesa do integrante
do polo passivo e impedindo a prestação jurisdicional.
Dos termos da inicial, que fixa os limites da
demanda e não pode ser alterada, sem o consentimento da parte integrante do polo
passivo citado, por força do art. 329, I, do CPC/2015, verifica-se de sua simples
leitura, que parte autora se restringe a alegar que “sequer autorizou que fosse
realizado qualquer desconto em sua conta de linha telefônica mensal” (fls. 03) e
“não contratou os serviços prestados pela Requerida Telefônica Brasil S.A” (fls.
05), não fazendo qualquer menção à ausência de prestação de serviços por parte da
ré e à entrega do notebook.
Em sendo assim, para impugnar a prestação dos
serviços, bem como a entrega do notebook por parte da ré, a parte autora deve
ajuizar ação para tal fim, e tais alegações não podem servir de pretexto para alterar
o pedido ou causa de pedir na presente ação, visto que afrontam os princípios da
adstrição e congruência, e caracteriza julgamento extra-petita, com violação do
disposto nos arts. 141, 329, I, 319, III, e 492, do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5

Apelação Cível no 1017264-73.2018.8.26.0554
Nesse sentido, quanto à impossibilidade de alteração
do pedido após a citação e oferecimento de contestação pelo réu, a orientação
deste Eg. Tribunal de Justiça, para casos análogos, aplicáveis à espécie: (a)
“'Cobrança - Mensalidade escolar - Pedido com relação à parcela
regularmente quitada - Pretensão a extinção do feito que somente veio para
os autos após terem sido julgados, com a aplicação do art 1531, do C.Civil -
Alegação, no apelo, de erro material na propositura da lide que não elide o
fato de haver se postulado dívida já quitada - Ausência, no entanto, de má fé da
apelante nesse postulado inicial, o que tornou Inaplicável referido art. 1531, do
CCivil - Recurso, em parte, provido” (5a Câmara de Férias de Julho de 2000
extinto 1oTAC, Apelação 9162531-17.1999.8.26.0000, rel. Des. Cunha Garcia, j.
26.07.2000, o destaque não consta do original); (b) Cobrança. Fatos relatados na
inicial diversos dos que sustentou a autora quando da réplica.
Impossibilidade de alteração da causa de pedir após a citação (CPC, art.
264). Sentença de procedência parcial mantida, ressalvada a cobrança de
eventual saldo por outro contrato oportunamente. Recurso desprovido.” (15a
Câmara de Direito Privado, Apelação 069773-70.2002.8.26.0000, rel. Des. Araldo
Telles, v.u., j. 25/03/2008, o destaque não consta do original); (c)
“ANULATÓRIA DE TÍTULO AO PORTADOR - Cheques Alegação inicial de
extravio dos títulos de titularidade da autora - Modificação da causa petendi
após o oferecimento de contestação, em que a ré, comparecendo nos autos,
comprovou que os títulos objeto da lide foram negociados em razão de
contrato de fomento mercantil firmado entre as partes - Autora pretendendo
discutir a validade do contrato de fomento mercantil alegando a prática de
juros usuráríos - Impossibilidade de alteração - Lide estabilizada
objetivamente, sendo inalteráveis o pedido e a causa de pedir (264, § único,
do CPC) - Manifesta improcedência da ação. Sentença mantida. RECURSO
NEGADO”
(20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
9204267-34.2007.8.26.0000, rel. Des. Francisco Giaquinto, v.u., j. 27/07/2010, o
destaque não consta do original; (d) “Condomínio Cobrança de parcelas já
pagas Pedido improcedente Impossibilidade de alteração do pedido inicial ou
de aplicação do artigo 290 do CPC Tendo o Condomínio cobrado parcelas do
ano de 2006, não pode alterar seu pedido após a contestação (art. 264 do
CPC) para dizer que as parcelas referem-se ao ano de 2005. Por outro lado,
não se aplica ao caso o artigo 290, pois este pressupõe a existência de condenação
que, no caso, não houve. Por fim, não houve má-fé do condomínio, ocorreu
apenas um erro material. Mantêm-se os honorários fixados Recursos não
providos” (28a Câmara de Direito Privado, Apelação 9300807-13.2008.8.26.0000,
rel. Des. Manoel Justino Bezerra Filho, j. 12.04.2013, o destaque não consta do
original) e (e) “APELAÇÃO Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por dano moral Preliminar de cerceamento de defesa Inocorrência
Alegação de desconhecimento do débito e inserção indevida em cadastros de
inadimplentes Sentença que julgou improcedente o pedido Pleito de reforma da r.
sentença proferida Impossibilidade Relação entre as partes inserida no âmbito das
relações de consumo Instituição financeira que, no entanto, logrou comprovar
a condição de avalista da autora nos contratos de empréstimo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6

Apelação Cível no 1017264-73.2018.8.26.0554
culminaram na restrição creditícia Arguição de defeito do negócio jurídico
Inadmissibilidade Alteração da causa de pedir e do pedido Discussão que
deve ser objeto de ação própria Pretensão de afastamento da multa fixada a
título de litigância de má-fé Ausência de boa-fé e lealdade processual Ocultação
da verdade dos fatos Sentença mantida Recurso não provido.” (24a Câmara de
Direito Privado, Apelação 0033370-10.2013.8.26.0100, rel. Des. Claudia Grieco
Tabosa Pessoa, j. 01/10/2015, o destaque não consta do original).
3. O recurso não pode ser conhecido.
Na espécie, da simples leitura do apelo oferecido,
verifica-se que a parte apelante ofereceu apelação, sem apresentar um único
fundamento apto, para demonstrar o desacerto da r. sentença, quanto ao
julgamento de improcedência da ação embasado na demonstração pela empresa de
telefonia da contratação dos serviços impugnados na inicial pela parte autora, que
sustentou a inexistência da contratação.
Em sendo assim, de rigor, o reconhecimento de que
as razões oferecidas pela parte apelante não atendem o requisito do inciso II, do
art. 1.010, do CPC/2015, por não atacarem os fundamentos da r. sentença, aptos,
por si só, para o julgamento de improcedência da ação e de extinção do processo,
na forma do artigo 487, inciso I do CPC, impondo-se, em consequência, o não
conhecimento do recurso.
Nesse sentido, ante a correspondência nessa questão
das normas do CPC/2105 com as do CPC/1973, a orientação do julgado extraído
do site do Eg. STJ proferidos na vigência do CPC/1973: “PROCESSUAL CIVIL -
APELAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NÃO CONHECIMENTO
- ART. 514, II, DO CPC - VIOLAÇÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO
ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Não se conhece da apelação, por ausência de
requisito de admissibilidade, se deixa o apelante de atacar especificamente os
fundamentos da sentença em suas razões recursais, conforme disciplina o art.
514, II, do CPC, caracterizando a deficiente fundamentação do recurso. 2.
Precedentes do STJ. 3. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ-2a
Turma, REsp 620558/MG, rel. Min. Eliana Calmon, v.u., j. 24/05/2005, DJ
20/06/2005 p. 212, o destaque não consta do original).
No mesmo sentido, a orientação dos julgados
extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “RECURSO - Apelação -
Razões dissociadas do julgado recorrido - Equiparação a apelo sem
motivação Recurso não conhecido.” (20a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 1.167.743-9, rel. Des. Álvaro Torres Júnior, v.u., j.30.01.2007, o destaque não
consta do original) e (b) “RECURSO - Apelação - Razões que não feriram os
fundamentos da sentença - Recurso não conhecido.”(12a Câmara de Direito
Privado, Apelação 7042443-2, rel. Des. Rui Cascaldi, v.u., j. 11.02.2009, o
destaque não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7

Apelação Cível no 1017264-73.2018.8.26.0554
4. Não conhecido o recurso, em razão da
sucumbência recursal da parte apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015,
majora-se de 10% para 15% o percentual da verba honorária fixada, por se mostrar
adequado ao caso dos autos.
5. Em resumo, o recurso não pode ser conhecido.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator